Tribunal: TJPA
Processo: 0893264-75.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0893264-75.2022.8.14.0301

APELANTE: FIAGRIL LTDA, FIAGRIL LTDA, FIAGRIL LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE IMPETRANTE. SÚMULA Nº 240, DO STJ. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por sociedade empresária contra sentença que extinguiu mandado de segurança preventivo impetrado em face do Estado do Pará, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa diante da ausência de complementação de custas. A impetração objetivava afastar a incidência de ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, sem transferência de titularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, sem prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do referido artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por abandono da causa exige, como requisito de validade, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão em cinco dias, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC.
4. A jurisprudência do STJ e do TJPA é firme quanto à necessidade de intimação pessoal, sendo insuficiente a intimação exclusivamente do patrono via Diário da Justiça.
5. Não demonstrada nos autos a intimação pessoal da parte impetrante, configura-se nulidade da sentença, por
error in procedendo
.
6. Aplicável também a Súmula nº 240, do STJ, que condiciona a extinção por abandono ao requerimento do réu, inexistente no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Fiagril Ltda., com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém – PA, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado em face do Estado do Pará, com o intuito de afastar a exigência de ICMS nas operações de transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa.

A peça inicial narra que a parte autora, sociedade empresária com matriz e diversas filiais estabelecidas em diferentes estados da Federação, promove rotineiramente transferências de mercadorias entre os referidos estabelecimentos, sem que haja transferência de titularidade jurídica dos bens. Defende, assim, que tais operações não constituem fato gerador do ICMS, amparando-se na Súmula nº 166 do STJ e no julgamento da ADC nº 49 pelo STF, pleiteando, portanto, provimento jurisdicional que reconheça a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre essas operações e impeça sua autuação pelo Fisco estadual. A impetração foi dirigida contra ato atribuído ao Diretor de Arrecadação e ao Diretor de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Pelo exposto, configurada a falta de interesse processual superveniente, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro extinto o processo sem resolução do mérito. Sem custas e honorários em atenção à Súmula nº 512/STF.”

Inconformada com a sentença, a Fiagril Ltda. interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que o MM. Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
, ao extinguir o feito com base no art. 485, III, do CPC, sem, contudo, promover a indispensável intimação pessoal da parte, conforme exige o §1º do mesmo dispositivo. Argumenta que a inércia atribuída ao patrono da parte autora não pode implicar presunção de desinteresse da parte, sem que tenha havido a necessária intimação pessoal, condição para caracterização do abandono de causa. Reforça, ainda, que a jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal antes da extinção por abandono, citando diversos precedentes.

Em reforço às suas alegações, invoca o disposto na Súmula nº 240 do STJ, segundo a qual a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, o que não ocorreu no caso em tela.

Aduz também, em capítulo específico, que o feito se encontra em estado de imediato julgamento, de modo que deve ser aplicado o disposto no art. 1.013, §3º, I, do CPC, diante da maturidade da causa. Requer, subsidiariamente, que este Egrégio Tribunal conheça do mérito e conceda a segurança pleiteada, reconhecendo a ilegalidade da incidência do ICMS sobre as operações de transferência entre estabelecimentos da mesma empresa, conforme pacífica jurisprudência do STJ e recente decisão do STF no julgamento da ADC nº 49, com efeitos modulados a partir do exercício financeiro de 2024.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará, que pugnou pelo desprovimento do recurso. Defende que a extinção do processo foi legítima, uma vez que a Apelante não recolheu as custas necessárias para a notificação da autoridade coatora, apesar de regularmente intimada por seu advogado. Assevera que a intimação pessoal da parte não é exigível para tal finalidade, conforme art. 290 do CPC. Por fim, requer a manutenção da sentença vergastada.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o Mandado de Segurança Preventivo impetrado pela sociedade empresária Fiagril Ltda., sem resolução do mérito, ao fundamento da falta de interesse processual superveniente, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão singular, ao extinguir o feito por suposto abandono da causa, deixou de observar a exigência legal expressamente prevista no §1º do art. 485 do CPC, segundo o qual a extinção somente pode ser decretada após a intimação pessoal da parte autora, a fim de que manifeste eventual interesse no prosseguimento da demanda.

A controvérsia reside em saber se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos moldes do art. 485, III, do Código de Processo Civil, sem a prévia intimação pessoal da parte autora. Acerca disso, leia-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A regra é clara ao exigir, como condição para extinção do processo por abandono, a prévia intimação pessoal da parte autora, e não apenas de seu patrono, o que não se confunde com a intimação via Diário da Justiça Eletrônico, dirigida ao advogado. A exigência da intimação pessoal visa assegurar à parte ciência inequívoca do risco de extinção do processo, sendo condição indispensável à validade da decisão terminativa.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal, não sendo suficiente a mera ciência do advogado constituído. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS . 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015 . DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2 . "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022) . 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Nesse mesmo sentido:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DO FEITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, III DO CPC, SEM OBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, PREVISTA NO § 1º DO REFERIDO DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Determinação de intimação pessoal nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, não restou observada. 2. Sentença merece ser reformada, devendo os autos retornarem ao Juízo de Origem, para regular processamento do feito, observando a determinação prevista no art. 485, § 1º do CPC. 3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (TJPA, Apelação Cível nº 0800337-62.2023.8.14.0105, Rel. Des. RICARDO FERREIRA NUNES, julgado em 17/10/2023)

No caso concreto, conforme se depreende da sentença de 1º Grau, a extinção do feito deu-se sob o fundamento de que a parte autora teria permanecido inerte mesmo após ter sido intimada por meio de seu patrono para complementar as custas. Entretanto, ausente qualquer demonstração nos autos de que a FIAGRIL LTDA. foi intimada pessoalmente, como preceitua o §1º do art. 485 do CPC. A simples intimação do advogado da parte não supre tal requisito, nos termos da jurisprudência consolidada.

É importante destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a extinção de processo por abandono da causa pelo autor exige o prévio requerimento do réu, o que não ocorreu no presente caso. Leia-se:

Súmula 240, STJ - A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Assim, a decisão recorrida mostra-se eivada de nulidade, por
error in procedendo
, pois decretou a extinção do processo em desconformidade com os requisitos legais e jurisprudenciais.

Em atenção à necessária preservação do devido processo legal e diante da nulidade constatada, a solução que melhor se impõe é a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem, para que prossiga regularmente na instrução e julgamento do feito, garantindo-se às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, deve ser reformada a sentença, para anular a decisão extintiva e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que tenha regular prosseguimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 30/10/2025